Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706769-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO ED BRAFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR PROPORCIONAL À FRAÇÃO IDEAL. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. DÉBITO CONDOMINIAL. MORA EX RE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL INADIMPLIDA. I. O condômino é obrigado ao pagamento das taxas condominiais instituídas proporcionalmente à sua fração ideal, nos termos dos artigos 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil. II. O pagamento das taxas condominiais constitui fato extintivo da obrigação e por isso deve ser demonstrado pelo condômino, consoante a inteligência dos artigos 319 e 320 do Código Civil e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, em conformidade com o disposto no artigo 397 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 373 do Código de Processo Civil; 405, 884 e 1.336, estes do Código Civil, sustentando ser indevida a cobrança da taxa condominial, sob pena de enriquecimento ilícito. Aduz que não há comprovação quanto ao valor alegado como devido. Afirma que nunca houve cobrança pelo recorrido e que eventuais juros de mora devem ser contabilizados a partir da citação; b) artigo 940 do CC, defendendo a condenação do recorrido em pagar os valores cobrados indevidamente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373 do Código de Processo Civil; 405, 884 e 1.336, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e aferir a regularidade da cobrança condominial, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 940 do CC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.863.697/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010